Tribunal: TJDFT
Processo: 0708432-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708432-92.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARDIOMED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA AGRAVADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARDIOMED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA: “Constato que a parte credora pretende a penhora de bens pertencentes a pessoa jurídica que não integra a lide. Contudo, obvia-se nos autos do processo que ainda não há pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que é o pedido lógico-antecedente necessário à análise do pleito de constrição do patrimônio das outras sociedades que se aponta como integrantes do mesmo grupo, e que ocorre por meio de instauração de incidente próprio. Pelo exposto, indefiro, por ora, o pedido formulado na referida petição. No que tange ao pedido de intimação da parte executada para indicação de bens passíveis de penhora, registro que no âmbito do processo de execução, "lato sensu", a busca patrimonial representa ônus primordial do credor, como corolário do Princípio Dispositivo, nos artigos 797 c/c 771 do CPC - "Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados". Assim, deve o exequente diligenciar nos autos de maneira efetiva em busca de informações acerca de bens do devedor passíveis de penhora. Por fim, preliminarmente à apreciação do pedido de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, venha pela parte requerente as informações referentes à data do débito, bem como o valor atualizado da execução, informações imprescindíveis para alimentação do sistema on line SERASAJUD. Informo à parte exequente que o sítio eletrônico do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios fornece ferramenta on line para realização dos cálculos na forma supracitada. Prazo: 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, § 1o, CPC.” (...) “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 148056169, por meio do qual o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Ressalto, por oportuno, que o pedido consistente na intimação da pessoa jurídica, na pessoa do representante legal, para indicar bens passíveis de penhora foi abordado no 3o parágrafo da Decisão embargada. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC. I.” O Agravante sustenta que “requereu desde o início a intimação da executada na pessoa de seu representante legal para que efetuasse o pagamento, não para que apresentasse bens à penhora”. Salienta que, “embora as filiais possuam natureza de estabelecimento comercial, estas não ostentam responsabilidade jurídica própria”, razão pela qual “torna-se plenamente cabível pedido de penhora de bens da Agravada junto ao CNPJ de sua matriz no montante de devido”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a intimação da Agravada na pessoa de seu representante legal Sr. SIDNEY STORCH DUTRA (CPF N° 405.430.644-68) na Rua Leonardo Caetano, 152, Jd. Rezek II, Artur Nogueira/SP, CEP 13160-322 para pagar o atualizado valor de R$ 42.249,56 (quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) devido no cumprimento de sentença n° 0718477- 89.2022.8.07.0001, bem como determinar a penhora de bens da matriz da Agravada com CNPJ n° 03.897.847/0001-09” e, ao final, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 44501938 e 44501939). É o relatório. Decido. No cumprimento de sentença o devedor é intimado pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, segundo prescreve o artigo 513, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Apenas quando requerido o cumprimento de sentença mais de um ano depois do trânsito em julgado do título judicial, o devedor deve ser intimado pessoalmente, nos termos do artigo 513, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil. Essa, todavia, não parece ser a hipótese dos autos. Por outro lado, em princípio, não é necessária a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para a constrição de bens pertencentes à matriz ou às filiais da empresa executada. Filial é estabelecimento secundário indissociável da matriz, ou seja, não constitui pessoa jurídica distinta, como se depreende dos artigos 969 do Código Civil e 4o, inciso X, da Lei 8.934/1994. A existência de um ou mais estabelecimentos empresariais secundários não infirma a unidade patrimonial da sociedade empresária, a despeito dos registros fiscais próprios. Nesse contexto, à primeira vista não se revela necessária a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para a constrição de bens da matriz, presente, ademais, a tese fixada no Tema Repetitivo 614: “Inexiste óbices à penhora, em face de dívidas tributárias da matriz, de valores depositados em nome das filiais.” Relevantes, sob esse aspecto, os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). No entanto, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Não há, com efeito, nenhuma evidência de que a espera pelo julgamento do presente recurso pode comprometer a efetividade de eventual provimento. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator